Tribunal: TJDFT
Processo: 0700659-89.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Furto qualificado. Princípio da insignificância. Abuso de confiança. Pena-base. Fração.
1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não se reconhece a insignificância da conduta se o furto é qualificado, o réu é reincidente e o valor dos bens subtraídos é superior a 20% do salário mínimo vigente na data do fato.
2 – Incide a qualificadora do abuso de confiança se o réu, em razão da relação de confiança com o proprietário, tinha a chave do estabelecimento e usa dessa condição para subtrair diversos botijões de gás.
3 – O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, deve ser reduzida a pena-base.
4 – Apelação provida em parte.